Tribunal: TJES
Processo: 5017482-03.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017482-03.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS VINICIUS NOBRE PONTES

COATOR: JUIZO CRIMINAL DE MARATAIZES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO FILHO MENOR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marataízes/ES, nos autos da ação penal nº 0000125-82.2025.8.08.0069.

2. O impetrante requer a revogação da prisão preventiva, sustentando ausência de indícios de autoria, e, subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por prisão domiciliar, sob o argumento de que o paciente é o único responsável por filho de seis anos.

3. Consta que o paciente foi preso preventivamente por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em razão de apreensão de entorpecentes, arma de fogo e outros objetos relacionados ao tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão ausentes os indícios de autoria e os requisitos da prisão preventiva, notadamente quanto à garantia da ordem pública;
(ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do Código de Processo Penal, em razão da existência de filho menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A alegação de ausência de indícios de autoria não pode ser examinada em sede de Habeas Corpus, por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e a cognição sumária da via eleita, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

6. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, pautada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta dos fatos, da variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos e da presença de arma de fogo, elementos que denotam periculosidade social do agente e envolvimento em grupo criminoso.

7. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva em casos de tráfico e associação quando demonstrada a necessidade de interromper atividades criminosas, conforme precedentes recentes.

8. Quanto ao pedido subsidiário, a prisão domiciliar prevista no art. 318, VI, do CPP não é automática e exige comprovação inequívoca de que o genitor é o único responsável pelos cuidados do filho menor.

9. Nos autos, embora comprovada a paternidade, não há prova pré-constituída da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da criança. Ao contrário, o contexto fático revela risco à integridade e ao melhor interesse do menor, justificando o indeferimento da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O Habeas Corpus não é meio adequado para reavaliar a existência de indícios de autoria ou a suficiência de provas, por demandar exame aprofundado de fatos e provas.

2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, em especial em casos de tráfico de drogas e associação criminosa.

3. A concessão de prisão domiciliar ao genitor de filho menor depende da comprovação inequívoca de que ele é o único responsável pelos cuidados da criança, o que não ocorre quando há risco ao melhor interesse do menor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312 e art. 318, VI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:

- TJES, HC nº 5019602-53.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 26/06/2023, publ. 13/05/2025.

- STJ, AgRg no HC nº 983.939/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), 6ª Turma, j. 04/06/2025, DJEN 11/06/2025.

- STJ, AgRg no RHC nº 206.422/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12/02/2025, DJEN 17/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS VINICIUS NOBRE PONTES
, contra ato do
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marataízes/ES
, nos autos da ação penal nº 0000125-82.2025.8.08.0069.

O impetrante requer a revogação da prisão preventiva sob a alegação de (1) ausência de indícios de autoria, considerando não existir prova da participação do paciente no crime imputado.

Subsidiariamente, (2) requer a substituição da prisão preventiva por domiciliar sob a alegação de que o paciente é o único responsável pelo filho de seis anos.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de ID 16707528.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 16918199.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 16988300 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS VINICIUS NOBRE PONTES
, contra ato do
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marataízes/ES
, nos autos da ação penal nº 0000125-82.2025.8.08.0069.

O impetrante requer a revogação da prisão preventiva sob a alegação de (1) ausência de indícios de autoria, considerando não existir prova da participação do paciente no crime imputado.

Subsidiariamente, (2) requer a substituição da prisão preventiva por domiciliar sob a alegação de que o paciente é o único responsável pelo filho de seis anos.

Consta dos autos originários que o paciente foi preso em cumprimento a mandado de busca e apreensão, resultante de investigação policial que apontou o Paciente como fornecedor de drogas no Município de Marataízes.

No imóvel alvo da busca, apontado como residência/local de armazenamento de ilícitos, foram encontrados e detidos outros dois investigados.

Durante buscas no local foram apreendidos: 01 (um) revólver calibre .32 com numeração suprimida/ilegível, 02 (duas) munições calibre .32, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) tablete grande de maconha (aprox. 220,7g), 03 (três) tiras grandes de maconha (aprox. 12,7g), 02 (duas) buchas grandes de maconha (aprox. 33,40g), 08 (oito) pinos de cocaína (aprox. 12,62g), 01 (uma) unidade de cocaína em formato similar a "mariola" (aprox. 14,5g), R$ 37,80 em espécie, 01 (um) simulacro de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular Samsung A15, cápsulas vazias e uma carteira de trabalho em nome de Leonardo De Sena Ribeiro.

Simultaneamente, outra equipe policial cumpria mandado de busca na residência da genitora do paciente, localizada na mesma rua. No local, foram abordados outros dois acusados. Um deles, ao avistar os policiais, correu para o interior da casa. Durante as buscas, foram encontradas atrás de um sofá 02 (duas) buchas/tiras de maconha e a quantia de R$ 487,00 em notas trocadas. Em busca pessoal, foi encontrada mais 01 (uma) bucha de maconha no bolso do acusado. O segundo acusado, cunhado do Paciente, afirmou que o primeiro teria dispensado a droga e o dinheiro atrás do sofá.

O paciente não foi localizado durante as buscas em 1º de abril de 2025. Contudo, a investigação policial que subsidiou os mandados de busca o apontava como fornecedor das drogas e associado aos demais.

Posteriormente, foi expedido mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente em 13 de junho de 2025 (ID 70533781 nos autos de origem), sendo a prisão efetivada em 21 de junho de 2025.

Diante de tais fatos, o paciente foi acusado pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

No que tange à sustentada ausência dos requisitos da prisão preventiva, notadamente quanto aos indícios de autoria, é cediço que a via estreita do
Habeas Corpus
não se presta ao revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, desiderato incompatível com seu rito célere e cognição sumária, sendo matéria afeta à instrução criminal no juízo de origem.

Nesse sentido, “
O habeas corpus não é meio adequado para a valoração do conjunto fático-probatório, sendo inviável a análise da alegação de ausência de provas da mercancia de drogas, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ
” (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50196025320248080000, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Data de Julgamento: 26/06/2023, 2ª Câmara Criminal; Publicado em 13/05/2025).

Da mesma forma, consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, a decisão que manteve a prisão preventiva possui fundamentação adequada. Infere-se que ela invocou a garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva, fundamentos que, abstratamente, são válidos para justificar a segregação cautelar em casos de tráfico de drogas e associação, especialmente considerando a apreensão de arma de fogo e a quantidade/variedade de entorpecentes, indicativos de gravidade concreta.

No mesmo sentido, “
A prisão preventiva está devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública diante da especial gravidade dos fatos e da necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, conforme admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
” (STJ - AgRg no HC n. 983.939/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025).

Por fim, o impetrante postulou pela substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no
art. 318, VI, do CPP
.

A defesa comprovou que o paciente possui um filho menor de 12 anos (Brenno Ferreira Bento Nobre Pontes, nascido em 06/02/2019).

Todavia, a concessão da prisão domiciliar ao genitor, nos termos do referido dispositivo legal, não é automática, exigindo a comprovação de que o agente seja o único responsável pelos cuidados do filho.

Nesse sentido, segundo a jurisprudência do STJ, “
Não há comprovação de que o recorrente seja o único responsável pelos cuidados da filha menor, o que inviabiliza a concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 318 , inciso VI , do Código de Processo Penal
” (STJ - AgRg no RHC: 206422 RS 2024/0401613-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

No caso em apreço, o impetrante juntou a certidão de nascimento do menor (ID 16487477), que comprova a paternidade, mas não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca e por meio de prova pré-constituída, a alegada imprescindibilidade do Paciente aos cuidados da criança.

Ademais, consoante bem pontuado no parecer ministerial, “
Entrevê-se a real necessidade de se zelar pelo melhor interesse da criança, que em contato com o genitor estaria exposta às práticas criminosas e reiteradas desta, em nítido contexto de risco e insegurança, revelando-se de verdadeiro interesse social, em verdade, o distanciamento, ao menos a priori, do genito
r”.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.